Tribunal: TJMT
Processo: 1024457-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024457-04.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS 5o, 6o E 10a VOGAIS.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 9.675/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CRIAÇÃO DO PROGRAMA PEDAGÓGICO HOSPITALAR DESTINADO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL HOSPITALIZADO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA NA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO E SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – ARTS. 13, 237, I, E 217 DA CEMT – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – CONTINUIDADE AO PROCESSO DE EDUCAÇÃO FORMAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ARESTOS DO STF E TJMT – OFENSA AO ART. 195 DA CEMT – NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUMENTO DE DESPESA – INSUFICIÊNCIA – MATÉRIA REGULADA POR INICIATIVA PARLAMENTAR - AFRONTA AO ART. 162 DA CEMT ELIDIDA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO - ARESTO DO TJSP - SENSIBILIDADE POLÍTICO-SOCIAL DO PODER LEGISLATIVO – VÍCIO FORMAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A Lei no 9.675/2018 do Município de Rondonópolis, ao criar Programa Pedagógico Hospitalar, não provoca mudança na estrutura da rede municipal de ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca garantir a continuidade da prática pedagógica a alunos da rede municipal de ensino que estejam hospitalizados ou em repouso domiciliar, assegurando os direitos fundamentais à educação e saúde (CF/88, arts. 196 e 205; CEMT, arts. 13, 237, I, e 217). Na essência, implementa as denominadas “Pedagogia Hospitalar” ou “Hospitalização Escolarizada”, as quais se traduzem em um
“processo alternativo de educação continuada que ultrapassa o contexto formal da escola, pois levanta parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do educando, em ambiente hospitalar e/ou domiciliar”
(MATOS, Elizete Lúcia Moreira. MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia Hospitalar – A humanização integrando educação e saúde. Petrópolis: Editora Vozes, 2006).

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso). Em outras palavras, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT.

“Prosseguindo no debate, [...] o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder. [...] Dentro desse contexto, o STF firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em reforço, asseverou não ser permitido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder.[...] Toda essa exposição leva a conclusão inexorável de que a criação do programa de atendimento médico hospitalar visando assegurar a continuidade do processo de aprendizagem de crianças hospitalizadas, não chega a provocar alteração na estrutura ou em atribuição de órgão do Poder Executivo, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.675/2018.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No

1024457-04.2020.8.11.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da Lei no 9.675/2018, que
“autoriza a criação do “Programa Pedagógico Hospitalar destinado a alunos da rede pública municipal hospitalizados” no âmbito do Munícipio de Rondonópolis”
(ID 67357461).

O requerente sustenta que
“a Lei no 9.675/2018 do Município de Rondonópolis sofre de vício formal, ou nomodinâmico, [...] pois violada a competência constitucional dada ao chefe do poder executivo de iniciar os projetos de lei que criam atribuições aos órgãos de Administração Pública Municipal”.

Pede a procedência da ação para que Lei no 9.675/2018 seja declarada inconstitucional

(ID 67343959), com documentos (ID 67343961).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS não se manifestou, embora intimada (ID’s no 80344475/95811960).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela improcedência por entender que
“a Lei no

9.675/2018, de origem parlamentar, conquanto toque no corpo da Administração Pública, não produz impacto suficiente para provocar uma mudança na sua estrutura ou atribuição; mais, a norma verte comando responsável por tutelar o direito fundamental à educação e saúde, dispostos no art. 3o, III, art. 13, art. 174, V, art. 205 e art. 217, todos da Constituição Estadual, cenário que clama pelo seu acolhimento e prestígio em detrimento do eventual reconhecimento de vício formal”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98952966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei no 9.675/2018, de iniciativa parlamentar, que
“autoriza a criação do “Programa Pedagógico Hospitalar destinado a alunos da rede pública municipal hospitalizados no âmbito do Munícipio de Rondonópolis”
, tem a seguinte redação:

“Art. 1o Fica autorizada a criação do "Programa Pedagógico Hospitalar" destinado ao atendimento a alunos da rede pública municipal que estejam hospitalizados ou em repouso domiciliar, a fim de garantir a continuidade da prática pedagógica.

Art. 2° O "Programa Pedagógico Hospitalar" tem como objetivo:

I - Assegurar a continuidade do processo de aprendizagem dos alunos da rede pública municipal, quando estes estiverem temporariamente impossibilitados de comparecer a unidade de ensino, em razão de tratamento de saúde.

II - Garantir a manutenção do vínculo com a unidade de ensino que esteja matriculado, facilitando o retorno do mesmo a rotina regular de estudos.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.”

Pois bem.

A Lei 9.675/2018, ao criar Programa Pedagógico Hospitalar, não provoca mudança na estrutura da rede municipal de ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública.

O ato normativo busca garantir a continuidade da prática pedagógica a alunos da rede municipal de ensino que estejam hospitalizados ou em repouso domiciliar. Na essência, implementa as denominadas “Pedagogia Hospitalar” ou “Hospitalização Escolarizada”, as quais se traduzem em um
“processo alternativo de educação continuada que ultrapassa o contexto formal da escola, pois levanta parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do educando, em ambiente hospitalar e/ou domiciliar”
(MATOS, Elizete Lúcia Moreira. MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia Hospitalar – A humanização integrando educação e saúde. Petrópolis: Editora Vozes, 2006).

Vale dizer, a doença não pode ser vista como fator de descontinuidade ao processo de educação formal da criança e do adolescente em idade de escolarização, cabendo ao Estado promover políticas públicas que amparem os jovens escolares que se encontram em situação de enfermidade.

Com efeito,
“a Constituição Federal determina ao Estado a adoção de providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, [...]

ressaltando que, na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservado o interesse da coletividade”
(TJMT, ADI

N.U 1001657-84.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Tribunal Pleno –

15.12.2017).

Ora, a
educação
, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF/88, art. 205). Da mesma forma, a
saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196).

Na CEMT, os direitos das crianças e adolescentes à educação e saúde também foram assegurados pelo constituinte, cabendo ao Poder Público a adoção de medidas necessárias para promovê-los, nos termos dos arts. 13,

237, I,

e 217,
in verbis:

“Art. 13 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá- los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos.”

“Art. 237 O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintesprincípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;”

“Art. 217 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem à eliminação de risco de doenças eoutros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação.”

Registre-se que o Congresso Nacional decretou a Lei No 13.716/2018, cujo projeto tramitou na Câmara de Deputados (PLC 24/2018-Iniciativa: Deputado Federal Roberto de Lucena–PV/SP), para
“assegurar atendimento educacional ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado”
, de modo que o acesso à educação de alunos em tratamento médico também fora objeto de iniciativa parlamentar no âmbito federal.

Noutro giro, a competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes –11.10.2016; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Em situação semelhante, este e. Órgão assim decidiu:

“Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes [...], e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1019993-34.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal – Órgão Especial – 13.5.2021)

Frise-se que o c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso – 6.3.2020).

Ademais, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT, in verbis:

“ Art. 162 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais do Estado.”

Nessa linha intelectiva, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante o preciso exame de constitucionalidade da norma impugnada:

“Prosseguindo no debate, [...] o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder.

[...] Para compreender as razões que fundamentam esse posicionamento, é preciso reconhecer que a discussão relativa a vício de iniciativa no processo legislativo reveste -se de inegável relevância jurídica, mormente quando se cogita desrespeito à competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Ainda, é preciso ter em mente que as regras disciplinadoras do processo legislativo, dispostas na Constituição Federal, assumem natureza de norma de reprodução obrigatória e, portanto, devem necessariamente reverberar no sistema constitucional dos demais entes federados.

Dentro desse contexto, o STF firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em reforço, asseverou não ser permitido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder.

[...] Com efeito, o Supremo Tribunal Federal preconiza que somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores – é que é vedada a

iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa. No caso, como já enfaticamente exposto, não há espaço para se reconhecer que a norma parlamentar está enquadrada em hipótese de competência privativa do Chefe do Executivo, vez que inexiste cenário de modificação na estrutura de órgão da Administração Pública.

Toda essa exposição leva a conclusão inexorável de que a criação do programa de atendimento médico hospitalar visando assegurar a continuidade do processo de aprendizagem de crianças hospitalizadas, não chega a provocar alteração na estrutura ou em atribuição de órgão do Poder Executivo, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.675/2018.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98952966).

Em reforço, colaciona-se aresto do e. TJSP:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI MUNICIPAL 4.084/2019, DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ, DE AUTORIA PARLAMENTAR, QUE "ASSEGURA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CUJOS PAIS OU RESPONSÁVEIS SEJAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM SESSENTA ANOS DE IDADE, OU MAIS, A PRIORIDADE DE VAGA EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA.". VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. NORMA QUE EM ATENDIMENTO AO INTERESSE LOCAL, DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO AO DEFICIENTE E ACESSO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DA DETERMINAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO QUE NÃO É BASTANTE PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SENDO A NORMA EXEQUIVEL NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE À SUA PROMULGAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO IMPROCEDENTE.”

(ADI 2181951-92.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Xavier de Aquino – 3.5.2021)

Sob essa ótica, a Lei no 9.675/2018 não padece de vício formal de constitucionalidade, por retratar sensibilidade político-social do poder legislativo proponente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1024457-04.2020.8.11.0000

VOTO DIVERGENTE – RELATOR MARCOS MACHADO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa afastar do ordenamento jurídico a Lei n. 9.675/2018, do Município de Rondonópolis, de iniciativa parlamentear, que “
autoriza a criação do “Programa Pedagógico Hospitalar destinado a alunos da rede pública municipal hospitalizados”
no âmbito da Municipalidade.

O d. Relator, Des. Marcos Machado, julgou improcedente a ação, por entender que referida norma retrata, na essência, sensibilidade político-social do poder legislativo proponente.

Peço vênia para divergir no eminente Relator.

Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 61, §1o, elenca as matérias cuja iniciativa do processo legislativo é privativa do Presidente da República, tratando-se de disciplina, de acordo com o princípio da simetria, de observância obrigatória por Estados e Municípios.

Por sua vez, seguindo o modelo traçado na Constituição Federal, a Const. do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, estipula algumas matérias cujas leis correlatas são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, como criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública (inciso III).

Como se nota, a ideia da reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, § 1o, da CF – e reproduzida na nossa Const. Estadual – é impedir que o Poder Executivo sofra ingerências indevidas do Poder Legislativo nas suas funções típicas de gerir, planejar, regulamentar e organizar a Administração.

Nesse contexto, é defeso à Câmara de Vereadores deflagrar processos legislativos envolvendo temas afetos à iniciativa reservada ao Prefeito, sob pena de extrapolar suas funções e provocar indevida interferência no Poder Executivo, como de fato se verifica na espécie quando da promulgação da Lei n. 9.675/2018, de iniciativa parlamentar.

Com efeito, embora louvável a intenção dos legisladores municipais de incluir um programa pedagógico hospitalar aos alunos da rede pública municipal que estejam hospitalizados ou em repouso domiciliar, a temática envolve competências próprias de administração, gestão e planejamento, adentrando diretamente nas atividades reservadas ao Poder Executivo.

Isso porque, a lei em tela interfere diretamente na forma de prestação do serviço público de ensino, criando atribuições ao Poder Executivo e ao órgão responsável por efetivar o direito à educação no Município (Secretaria Municipal de Educação), em evidente violação ao princípio da separação dos poderes.

Aliás, veja que embora o primeiro artigo da lei indique uma mera autorização para a criação do referido programa, seu art. 3° impõe a obrigatoriedade ao Poder Executivo para assim proceder, inclusive fixando prazo para tanto, senão vejamos: “
O Poder Executivo
regulamentará
esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação”
. (destaquei)

Dessa maneira, é evidente a interferência em atividades tipicamente administrativas, e, por consequência, a violação arguida pela parte Autora, ante a flagrante inconstitucionalidade formal.

Sobre o tema colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/03/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.688/2020 do Município de Volta Redonda, de iniciativa da Câmara Municipal, cria programa de educação financeira e capacitação de profissionais para ser ministrado na disciplina de matemática aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais. Vícios insanáveis - formal e material. Apesar da lei não criar órgãos ou secretarias, interfere diretamente na organização da educação pública municipal. Cabe aos Chefes dos Poderes Executivos dos entes federativos, e não às casas legislativas, a inciativa de lei sobre diretrizes e bases da educação. É competência da União, dos Estados e Distrito Federal privativa e concorrentemente, e dos Municípios de forma suplementar, nos termos do artigo 22, XXIV, c/c artigos 24, IX, e 30, I e II, da Constituição da República. A lei indigitada prevê novas atribuições que acarretam despesas e reorganização do plano de educação municipal e em desconformidade com a Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases - LDB. Não configurado interesse ou particularidade local que justifique a alteração do currículo de matemática, como exigidos no artigo 26, da LDB. Leis semelhantes do mesmo município declaradas inconstitucionais por esta Corte - RI's nos 0019279-11.2016.8.19.0000 e 0000195-53.2018.8.19.0000. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional, com eficácia ex-tunc e efeitos erga omnes, da Lei no 5.688, de 1o de abril de 2020, do Município de Volta Redonda, por violação aos artigos 7o, 74, IX, 145, VI, 316 e 317, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (TJRJ - 0064535-35.2020.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT - Julgamento: 22/02/2021 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Pelo exposto, com a vênia ao d. Relator, julgo PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.675/2018, do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021